Tribunal: STF
Processo: RE 556125
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Inadmissibilidade. Omissão, contradição ou obscuridade.
   Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. Não se admitem
   embargos de declaração de decisão em que não há omissão,
   contradição nem obscuridade.
2.      RECURSO. Embargos de
   declaração. Caráter meramente protelatório. Litigância de má-fé.
   Imposição de multa. Aplicação do art. 538, § único, c.c. arts. 14,
   II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
   embargos declaratórios manifestamente protelatórios, deve o
   Tribunal condenar o embargante a pagar multa ao
   embargado.
3.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Servidor público estadual. Aposentadoria. Complementação. Leis
   nos 1.386/51, 4.819/58 e Lei complementar nº 200/74.
   Interpretação de normas locais. Ofensa constitucional indireta.
   Agravo regimental não provido. Aplicação da súmula 280. Não cabe
   RE que tenha por objeto alegação de ofensa indireta à
   Constituição por má aplicação de direito local.